Tribunal: TJDFT
Processo: 0713096-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE.
I – A inserção da restrição de circulação do veículo objeto da busca e apreensão no sistema Renajud além de ter previsão legal expressa, também representa medida idônea para conferir efetividade à execução da liminar de busca e apreensão e assegurar a rápida solução do litígio.
II – Agravo de instrumento provido.